Tribunal: STF
Processo: RE 71334
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO VISANDO AO PROVIMENTO, POR
APROVEITAMENTO, EM CARGO AUTARQUICO DE TESOUREIRO, COM BASE NA LEI
N. 3205, DE 15.7.57. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO
DEMONSTRADO PELO CORRENTE, SERIA A VERIFICAÇÃO DA VAGA, NÃO O INICIO
DA VIGENCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.